Tribunal: TJBA
Processo: 8046368-73.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046368-73.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ FELIPE CONDE

APELADA: MARIA DE FATIMA FREITAS SANTOS

Advogado(s)
:
DIOGO GOMES QUADROS, TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INTERPRETAÇÃO EM BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR.
APELADA.
DIAGNÓSTICO DE
CÂNCER.

METÁSTASE ÓSSEA.
SOLICITAÇÃO DE TRATAMENTO COM
RADIOTERAPIA, COM INTENSIDADE MODULADA DO FEIXE- IMRT
. NEGATIVA DE COBERTURA.
INDICAÇÃO DE MÉDICO ASSISTENTE DA AUTORA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. IMPOSIÇÃO. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA E SAÚDE DA DEMANDANTE/APELADA. DEVER DE COBERTURA DO MEDICAMENTO/TERAPIA PARA TRATAMENTO DO CÂNCER. PRECEDENTES STJ.
TRATAMENTO PREVISTO NA LISTA DE PROCEDIMENTOS DA ANS PARA OUTROS TIPOS DA DOENÇA.
RECUSA INDEVIDA.
DANO MORAL CARACTERIZADO.
SOFRIMENTO E ANGÚSTIA DA SEGURADA.
CONDENAÇÃO.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. VALOR ARBITRADO DE R$
5
.000,00(
CINCO
MIL REAIS).

PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.
8046368-73.2024.8.05.0001
, tendo como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.